Tribunal: TJBA
Processo: 8032700-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Habeas Corpus Criminal n.º 8032700-67.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Processo de 1º Grau: 0504335-80.2019.8.05.0274 Vara de Origem: Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista Magistrado(a): Janine Soares de Matos Ferraz Impetrante: Murilo Cavalcante da Rocha e Jonatan Nunes Meireles Paciente: Francisco Huan Gusmão da Silva Advogado(a): Murilo Cavalcante da Rocha (OAB/BA 26.047) e Jonatan Nunes Meireles (OAB/BA 32.700) Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista Promotor(a) de Justiça: José Junseira Almeida de Oliveira Procurador(a) de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, IV, E § 4º, ÚLTIMA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR REQUERIDA COM BASE NO ARTIGO 402 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado sob a modalidade de dolo eventual no trânsito, voltado contra decisão que indeferiu pedido de prazo para produção de prova pericial complementar formulado com amparo no artigo 402 do Código de Processo Penal, após a colheita de depoimentos em audiência de instrução e julgamento. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se o indeferimento do pedido de produção de prova pericial complementar formulado com base no artigo 402 do Código de Processo Penal configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se os elementos fáticos judicializados em audiência de instrução e julgamento justificam a realização da referida prova técnica para a elucidação da dinâmica do sinistro e do elemento subjetivo. III. Razões de decidir 3. O artigo 402 do Código de Processo Penal assegura às partes a faculdade de requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, sendo entendi pela Defesa que a oitiva das testemunhas em juízo revelou particularidades fáticas e geográficas até então não detalhadas. 4. A tese de dolo eventual em delitos de trânsito demanda criteriosa análise técnica da dinâmica do evento, revelando-se o indeferimento da prova pericial complementar prejudicial ao exercício da ampla defesa, notadamente por constar dos autos laudo oficial inconclusivo quanto à causa determinante do acidente automobilístico. 5. O princípio do livre convencimento motivado do Magistrado não o autoriza a suprimir meios de prova lícitos e potencialmente relevantes para a sustentação das teses defensivas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem conhecida e parcialmente concedida, para confirmar a liminar deferida e assegurar a produção de prova pericial particular no prazo improrrogável fixado. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial complementar tempestivamente requerida na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, quando destinada a contrapor elementos de fato judicializados na instrução e em face de laudo oficial inconclusivo, caracteriza cerceamento de defesa. 2. A garantia constitucional da ampla defesa assegura ao acusado o direito de produzir contraprova técnica idônea para refutar a imputação de dolo eventual em delitos automobilísticos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXVIII; CPP, art. 159, § 4º, art. 402 e art. 648. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Habeas Corpus nº 8010889-90.2022.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8032700-67.2026.8.05.0000, em que figura, como Paciente, Francisco Huan Gusmão da Silva e, como Autoridade Coatora, Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e CONCEDER EM PARTE A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator